Tribunal: TJDFT
Processo: 0741933-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741933-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IRB INSTITUTO DE RADIOISOTOPOS DE BRASILIA LTDA - EPP EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por IRB – Instituto de Radioisotopos de Brasília Ltda. (ID no 33331031) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pela ora embargante (ID no 33025152). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 15 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO